Tribunal: TJSP
Processo: 1045028-54.2018.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-30
Data de publicação: 2021-01-30

Ementa:
Embargos de declaração – Ausência dos requisitos que autorizam o recurso – Rediscussão – Impossibilidade – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1 ro
Registro: 2021.0000050968
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1045028-54.2018.8.26.0224/50000, da Comarca de Guarulhos, em que é embargante
MÁRIO CHOULOV, é embargado ANTONIO SILVAN OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), MARY GRÜN E MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL.
São Paulo, 30 de janeiro de 2021.
LUIS MARIO GALBETTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2 ro
Voto no: 30.080
Embargos de Declaração no: 1045028-54.2018.8.26.0224/50000
Embargante: Mário Choulov
Embargado: Antônio Silvan Oliveira
Origem: 1a Vara Cível do Foro de Guarulhos
Juiz de 1a Instância: José Pedro Rebello Giannini
Embargos
de
declaração

Ausência
dos
requisitos que autorizam o recurso Rediscussão
Impossibilidade Embargos rejeitados.
1.Trata-se de embargos de declaração
opostos por MÁRIO CHOULOV em face de ANTONIO SILVAN
OLIVEIRA.
Objetivando prequestionar a matéria alega
que a decisão é omissa, pois no momento da apelação estava em
pandemia do COVID-19. Aduz que o pedido pode ser formulado em
qualquer momento processual e não houve prévia intimação para
preenchimento dos referidos pressupostos. Afirma ser hipossuficiente e
requer o acolhimento do recurso para sanar a omissão.
2. Não se observaram os requisitos
necessários ao acolhimento do recurso
erro material, omissão,
obscuridade e contradição , pois a decisão embargada apontou de
forma clara os seus fundamentos.
Constou expressamente na decisão:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3 ro
“Embora não se exija a miserabilidade, para a
concessão da assistência judiciária gratuita não basta a mera afirmação de
pobreza, uma vez que, a despeito da singela existência do artigo 4o, caput, da Lei
1060/50, o dispositivo merece ser interpretado à luz do artigo 5o, inciso LXXIV da
Constituição Federal, devendo o benefício ser conferido às pessoas
comprovadamente pobres.
Cabe ao magistrado analisar as circunstâncias do
caso concreto para verificar a possibilidade da parte em arcar com as despesas
processuais sem prejuízo de sua subsistência ou de sua própria família.
A incapacidade financeira não se presume.
Caberia ao apelante demonstrar, no momento oportuno, a sua condição de
necessitado do benefício.
O desconforto com o recolhimento das custas e
despesas processuais não se confunde com a incapacidade financeira.
Assim, como não há nenhum elemento a permitir
o reconhecimento do direito à assistência judiciária, a hipótese é de indeferimento
do pedido de justiça gratuita.
Observa-se que igual pretensão fora apresentada
na origem, sendo-lhe determinado que demonstrasse a condição de necessitado
do benefício, no entanto, manteve-se inerte, resultando no indeferimento do pedido
(conferir fls. 203 e 217/218), e ele se conformou com a decisão, não tendo se
insurgido pelos meios adequados, operando-se com isso a preclusão.
O pedido foi reiterado nas razões do recurso de
apelação, o que é perfeitamente possível, desde que comprovada alteração na
situação financeira do requerente, o que não ocorreu no presente caso, a
configurar renovação de pedido.
Nestas circunstâncias, deve o recorrente recolher
o preparo em dobro, nos termos do § 4o, do art. 1007 do CPC, no prazo de cinco
dias, sob pena de deserção.
Note-se que nem se deu ao trabalho de juntar
aos autos elementos que permitam concluir a sua condição de hipossuficiência
Prova pré-constituída, como se sabe, deve ser
apresentada imediatamente.
A propósito, já decidiu este Tribunal em decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4 ro
que manteve o preparo em dobro:
AGRAVO
INTERNO
-
DECISÃO
MONOCRÁTICA
QUE
DETERMINOU
O
RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL -
PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA -
QUESTÃO PRECLUSA, POIS JÁ DECIDIDA NO
INÍCIO DA LIDE - AUSÊNCIA DE PROVA DE
MUDANÇA DA CAPACIDADE FINANCEIRA
DOS AGRAVANTES - DECISÃO MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Agravo Interno
Cível
1033494-63.2019.8.26.0100;
Relator
(a):
Carlos
Goldman; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado;
Foro Central Cível - 8a Vara Cível; Data do Julgamento:
10/09/2020; Data de Registro: 10/09/2020)”
Já se decidiu que não se prestam os
embargos de declaração à rediscussão da matéria posta a julgamento:
“AGRAVO
REGIMENTAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. ICMS. VIOLAÇÃO DO ART.
535,
DO
CPC.
ALEGAÇÃO
DE
INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 166, STJ.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 07, STJ. AGRAVO
IMPROVIDO.
- A oposição de embargos declaratórios para
prequestionamento deve estar conjugada com a
efetiva omissão, contradição ou obscuridade do
acórdão embargado, não importando em violação
ao artigo 535, incisos I e II, do Código de
Processo Civil, o resultado contrário a pretensão
da embargante.
- Agravo regimental improvido” (AgRg no Agravo
de instrumento 335.580-MG, Rel. Min. Humberto
Gomes de Barros, j. 24.09.2002,).
Ressalte-se
ser
desnecessária
ao
prequestionamento a menção expressa no acórdão sobre o dispositivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5 ro
que teria sido violado. Sobre a matéria, já se posicionou a jurisprudência:
“...para que se tenha por configurado o
pressuposto no prequestionamento é bastante
que o tribunal de origem haja debatido e decidido
a questão federal controvertida, não se exigindo
que haja expressa menção ao dispositivo legal
pretensamente violado ...” RSTJ 157/31, v.u.,
Corte Especial). No mesmo sentido, ainda: RSTJ
30/341, 84/268, 102/170, 148/247, 154/193. E
ainda ED no REsp 161.419, Rel. Min. Ari
Pargendler, j. 15.08.07, DJ 10.11.08.
Por
fim,
apesar
das
razões
do
indeferimento, o embargante se limitou em sede de embargos de
declaração a trazer apenas cópia de extrato bancário da CEF onde, diga-
se, há lançamentos de crédito e pagamento que destoam da condição
de pobreza, não se prestando à comprovação da condição de pobreza
simples demonstrativo de obtenção de benefício do governo federal que,
como se tem conhecimento, teve ampla utilização.
3. Ante o exposto, REJEITO os embargos
de declaração.
LUÍS MÁRIO GALBETTI
Relator